Tribunal: TJES
Processo: 0024947-58.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024947-58.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: ROLDDNEI JOSE PRUDENCIO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA VINCULADA A SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sabemi Seguradora S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais e materiais contra si ajuizada. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré à restituição simples dos valores descontados a título de seguro de vida e previdência privada, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A sentença baseou-se na revelia da ré e na caracterização de prática abusiva (venda casada). A ré interpôs apelação sustentando a legalidade da contratação e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de produtos de seguro e previdência vinculada à concessão de assistência financeira caracteriza prática de venda casada; e (ii) estabelecer se, diante da revelia da ré, seriam cabíveis as condenações por danos materiais e morais impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não acarreta automática procedência dos pedidos, sendo os seus efeitos relativos, sobretudo quando as alegações autorais são inverossímeis ou confrontam provas constantes dos autos, conforme os arts. 344 e 345 do CPC.

A contratação de seguro e previdência privada é condição legal e regulatória para a concessão de assistência financeira por parte de seguradoras, nos termos do art. 71, parágrafo único, da LC nº 109/2001 e dos arts. 2º, I, e 15 da Circular SUSEP nº 320/2006.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que não há venda casada quando a vinculação entre o auxílio financeiro e o plano de previdência ou seguro decorre de imposição normativa, afastando a ilicitude da conduta da seguradora (STJ, REsp 1385375/RS e AgInt no REsp 1775370/RJ).

A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar, tanto em relação aos danos materiais quanto aos morais, não havendo fundamento para repetição de indébito ou reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A vinculação da concessão de assistência financeira à contratação de seguro de vida ou previdência complementar, exigida por normas legais e regulatórias, não configura prática de venda casada.

A revelia não gera, por si só, a procedência dos pedidos quando as alegações do autor são inverossímeis ou contradizem as provas constantes dos autos.

A ausência de ato ilícito na contratação afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 109/2001, art. 71, parágrafo único; Circular SUSEP nº 320/2006, arts. 2º, I, e 15; CDC, art. 39, I; CPC, arts. 344, 345 e 98, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1385375/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.05.2016; STJ, AgInt no REsp 1775370/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000228-92.2022.8.08.0005, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024947-58.2016.8.08.0035

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELAD
O
: ROLDNEI JOSE PRUDENCIO

JUÍZO PROLATOR:
5
ª VARA CÍVEL DE
V
ILA VELHA
– DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A.
contra a r. sentença (ID 9920674) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”, ajuizada por
ROLDDNEI JOSE PRUDENCIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i)
condenar a ré à restituição, na forma simples, dos valores descontados a título de seguro de vida e previdência privada, observada a prescrição quinquenal (restituição dos valores pagos a partir de 30 de setembro de 2011); e
(ii)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, o autor, ora Apelado, narrou que, em outubro de 2005, buscou junto à instituição ré, ora Apelante, a contratação de um empréstimo consignado. Sustentou que, no momento da celebração do negócio, não fora informado de que, juntamente com as parcelas do empréstimo, seriam realizados descontos em sua folha de pagamento relativos a outros produtos, tais como seguro de vida e plano de previdência privada.

Alegou o autor que a seguradora se utiliza de nomenclaturas e códigos variados, bem como de valores flutuantes, com o deliberado propósito de confundir o consumidor e dificultar o controle sobre os descontos efetivamente realizados em seus proventos.

Caracterizou tal prática como venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico, e aduziu que, para a liberação do crédito, foi levado a assinar uma série de documentos sem a devida ciência de seu conteúdo integral, que incluía a adesão aos referidos produtos securitários e previdenciários.

Diante do exposto, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos relativos aos seguros e à previdência, com a consequente condenação da ré à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, que estimou em R$ 56.854,54 (cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Citada, a ré
SABEMI SEGURADORA S.A.
, apresentou contestação de forma intempestiva (ID 9920671).

O autor, embora intimado, não apresentou réplica (fls. 162/162-verso). Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 171).

Sobreveio, então, a sentença (ID 9920674) recorrida, por meio da qual o douto Juízo de primeiro grau, após decretar a revelia da parte ré, acolheu parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão autoral quanto às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. No mérito propriamente dito, reconheceu a configuração de prática abusiva consubstanciada em venda casada, declarando, por conseguinte, a nulidade da contratação nos moldes em que realizada.

Inconformada, a requerida interpôs o recurso de apelação sob exame. Em suas razões recursais (ID 9920676), alega, em síntese, que:
(I)
a contratação do seguro não configura venda casada, mas sim um requisito legal imposto pela legislação de regência para que pudesse conceder a assistência financeira ao autor;
(II)
a natureza jurídica da Apelante, como seguradora, impede a concessão de empréstimos a não associados, nos termos da Resolução CNSP nº 98/2002 e da Circular SUSEP nº 320/2006;
(III)
os contratos são válidos e devidamente assinados pelo Apelado, que não demonstrou qualquer vício de consentimento;
(IV)
a conduta do Apelado, ao questionar os descontos somente após mais de uma década de vigência contratual, viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
);
(V)
devem ser afastadas as condenações ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, por ausência de ato ilícito.

O cerne da controvérsia recursal reside em definir se a contratação de produtos de seguro e previdência, realizada pelo Apelado junto à Apelante, constituiu prática de venda casada, e, consequentemente, se os descontos efetuados em seus proventos são lícitos, bem como analisar os efeitos da revelia decretada em primeiro grau sobre a resolução da lide.

A sentença recorrida, fundamentando-se na revelia da Apelante e na legislação consumerista, concluiu pela abusividade da contratação, considerando-a uma venda casada, e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Contudo, a análise dos autos e da legislação correlata, em cotejo com precedentes deste Egrégio Tribunal, revela solução diversa para o caso.

Inicialmente, é imperativo ponderar sobre os efeitos da revelia no caso concreto. O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Todavia, essa presunção de veracidade é relativa (
juris tantum
), e não absoluta, não implicando, por si só, a automática procedência dos pedidos.

O próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 345, elenca hipóteses em que a revelia não produz o efeito mencionado, notadamente quando
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis
ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (inciso IV). A análise do magistrado, portanto, não está adstrita à narrativa autoral, devendo pautar-se pelo princípio do livre convencimento motivado, sopesando todo o conjunto fático-probatório e o ordenamento jurídico aplicável.

Apesar de extemporânea a contestação, a solução da controvérsia se dá pela aplicação da legislação de regência ao caso, ou seja, o ponto fulcral para a caracterização ou não da venda casada depende de matéria de direito, até mesmo porque o pr
óprio autor não nega a contratação do empréstimo,
mas apenas questiona a suposta inclusão indevida de seguro de vida e previdência privada.

A narrativa do Apelado de que desconhecia por completo a contratação dos produtos de seguro e previdência, e que teria sido coagido a uma “venda casada”, perde sua verossimilhança quando confrontada com a realidade documental e com a própria natureza da relação jurídica estabelecida com a Apelante.

A relação entre as partes perdura desde, no mínimo, 2005, com múltiplas operações e descontos mensais sendo realizados nos proventos do Apelado ao longo de mais de uma década, conforme demonstram as extensas fichas financeiras juntadas pelo próprio autor (fls. 26/68).

A Apelante é uma sociedade seguradora, e não uma instituição financeira. Sua atividade principal é a operação de seguros de pessoas e previdência privada, sendo a concessão de assistência financeira (empréstimos) uma atividade acessória e estritamente regulada.

A Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, estabelece em seu artigo 71, parágrafo único, uma exceção crucial à vedação de operações financeiras por parte das entidades de previdência complementar:

Art. 71. É vedado às entidades de previdência complementar realizar quaisquer operações comerciais e financeiras:

(...)

Parágrafo único. A vedação deste artigo não se aplica ao patrocinador, aos participantes e aos assistidos, que, nessa condição, realizarem operações com a entidade de previdência complementar.

De forma análoga, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão regulador do setor, por meio da Circular nº 320/2006 (que sucedeu normativos anteriores com teor similar), disciplina a matéria definindo em seu artigo 2º, inciso I, que
a assistência financeira é o empréstimo concedido a titular de plano de benefícios de previdência complementar aberta ou de seguro de pessoas
. O artigo 15 da mesma circular é expresso ao
condicionar a manutenção do empréstimo à vigência do plano principal
:

Art. 15. O plano de previdência complementar ou seguro de pessoas não poderá ser cancelado
enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas às assistências financeiras concedidas ao titular do plano
.

Da interpretação sistemática desses dispositivos, conclui-se que a condição de segurado ou participante de plano de previdência não é uma faculdade ou um produto acessório que a seguradora impõe arbitrariamente, mas sim um requisito legal e indispensável para que ela possa, em caráter excepcional, conceder assistência financeira a seus clientes.
A contratação do seguro ou da previdência é o negócio jurídico principal que habilita o consumidor a ter acesso ao benefício secundário do empréstimo, muitas vezes com condições mais vantajosas que as praticadas no mercado financeiro tradicional
.

Portanto, não há que se falar em venda casada, prática abusiva tipificada no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A venda casada ocorre quando o fornecedor condiciona, sem justa causa, o fornecimento de um produto ou serviço a outro. No caso em tela, a "justa causa" para a contratação simultânea é o próprio imperativo legal e regulatório que estrutura a atividade da Apelante. Invertem-se os papéis: não é o empréstimo que é condicionado ao seguro, mas o seguro que é condição
sine qua non
para a concessão do empréstimo pela seguradora.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em casos análogos, reconhecendo a legalidade da contratação, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONTRATOS DE SEGURO E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. PRETENSA VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO "AUXÍLIO FINANCEIRO" À CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO RAMO VIDA. IMPOSIÇÃO LEGAL
. QUALIDADE DE PARTICIPANTE OU DE SEGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1775370 RJ 2018/0277979-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE MÚTUO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PLANO DE PECÚLIO E DE SEGURO DE PESSOAS.
VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO A PLANO PREVIDENCIÁRIO E A SEGURO DO RAMO VIDA. NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL
. RESTRIÇÃO DO EMPRÉSTIMO. QUALIDADE DE PARTICIPANTE OU DE SEGURADO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se caracteriza venda casada a exigência da entidade aberta de previdência complementar e da sociedade seguradora de condicionar ao interessado a concessão de assistência financeira (mútuo) à adesão a um plano de benefícios (pecúlio por morte) ou a um seguro de pessoas.
2. Para o interessado adquirir assistência financeira de um ente de previdência privada aberta ou de uma seguradora, é condição essencial ser titular de um plano de benefícios ou de um seguro do ramo vida (art. 71, caput e parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001 e Circular/Susep nº 206/2002 - hoje Circular/Susep nº 320/2006)
. 3. Há venda casada quando o fornecedor condiciona a aquisição de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, sendo prática abusiva e vedada no mercado de consumo (art. 39, I, do CDC). 4. Por determinação legal, as entidades abertas de previdência complementar e as sociedades seguradoras somente podem realizar operações financeiras com seus participantes ou segurados. Assim, não há venda casada quando é imposto ao contratante a condição de participação no plano de benefícios (pecúlio) ou no seguro de pessoas com o objetivo de ter acesso ao mútuo, sendo ausente qualquer tentativa do fornecedor de se beneficiar de eventual superioridade econômica ou técnica para estipular condições negociais desfavoráveis ao consumidor, cerceando-lhe a liberdade de escolha. Precedente da Quarta Turma. 5. Resulta da ordem jurídica que o plano de previdência complementar ou o seguro de pessoas não pode ser cancelado enquanto não forem quitadas todas as contraprestações relativas às assistências financeiras concedidas ao titular. 6. O auxílio financeiro é um benefício atípico dos entes de previdência privada aberta e das companhias seguradoras, constituindo atividade excepcional e acessória e não atividade fim. 7. A pretensão de rescindir o plano previdenciário ou o seguro após a obtenção do mútuo a juros mais baixos que os de mercado beira às raias da má-fé, pois implica a consecução de condições vantajosas pelo interessado sem a necessária contrapartida e em detrimento dos demais segurados ou participantes do fundo mútuo. Ora, a tão só contratação do mútuo está disponível e pode ser feita em qualquer instituição financeira típica. 8. O descumprimento das normas expedidas pelos órgãos governamentais, a exemplo da concessão de empréstimos irregulares a quem não ostenta a condição de participante ou de segurado, sujeitará a entidade aberta de previdência complementar ou a sociedade seguradora bem como seus administradores a sanções legais (art. 4º da Circular/Susep nº 206/2002, hoje art. 16 da Circular/Susep nº 320/2006). 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1385375 RS 2013/0154749-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2016)

Esta Terceira Câmara Cível também já se pronunciou sobre o tema para reconhecer a ausência de venda casada em caso com contornos fáticos bem semelhantes ao presente, envolvendo a mesma seguradora ora apelante, confira-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE PREVIDÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATO COMPROVADO. PRÁTICA NÃO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO LEGAL
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra sentença da Vara Única de Apiacá/ES que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais movida pelo consumidor, julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . Trata-se de definir se houve a contratação abusivaseguro de previdência, e se houve a prática de venda casada nessa contratação, tornando os descontos em folha de pagamento indevidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A requerida/apelante apresenta contrato assinado pelo autor, comprovando a relação contratual e indicando a aceitação consciente das cláusulas, inclusive a que trata do seguro de previdência. 4. A parte autora/apelada não infirmou a pactuação do contrato referido, focando seu argumento na suposta venda casada, sob a alegação de que nunca foi informada de que a contratação do empréstimo consignado incluiria um seguro de previdência.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e as normas pertinentes, como a Lei Complementar nº 109/2001 e a Circular SUSEP nº 320/2006, estabelecem que a concessão de assistência financeira por seguradoras pode ser vinculada à adesão a planos de seguro do ramo vida, não configurando prática de venda casada
.
6. O STJ, em precedentes como o REsp 1385375/RS e o AgInt no REsp 1775370/RJ, entende que essa exigência legal não constitui vantagem indevida nem cerceia a liberdade de escolha do consumidor, mas sim se alinha ao exercício regular de direito pelas seguradoras.

7. A alegação de descontos indevidos por mais de uma década sem contestação efetiva pelo autor/apelado enfraquece a tese de desconhecimento dos termos contratuais e sugere aceitação dos mesmos.
8. O princípio do pacta sunt servanda garante que os contratos livremente firmados devem ser cumpridos, a menos que comprovado vício de consentimento ou prática abusiva, o que não ocorre no caso em tela. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A vinculação da concessão de assistência financeira à contratação de seguro do ramo vida, exigida por lei, não configura prática de venda casada. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 109/2001, art. 71; Circular SUSEP nº 320/2006, art. 2º, I; CDC, art. 39, I; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1385375/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.05.2016; STJ, AgInt no REsp 1775370/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.192492-9/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 25.10.2023.
(TJES – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000228-92.2022.8.08.0005 – REL.ª DES.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – JULGADO EM 12/12/2024)

Diante da legalidade das contratações e da regularidade dos descontos efetuados, que representam a contraprestação pelos serviços de seguro e previdência que estiveram à disposição do Apelado durante todo o período, não há que se falar em ato ilícito praticado pela Apelante. A ausência de ato ilícito, por sua vez, afasta por completo o dever de indenizar, seja a título de danos materiais (repetição de indébito) ou de danos morais.

A reforma da sentença é, portanto, medida que se impõe, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Em razão da sucumbência integral da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para condenar o Sr. ROLDNEI JOSE PRUDENCIO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas, contudo, resta suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.